Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-19.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028052-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MARQUES PIMENTEL - CPF: 274.384.731-04 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CARDIOPATIA CHAGÁSICA E ARRITMIA CARDÍACA) – AUSÊNCIA DE COBERTURA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DA AUTORA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu,
verifica-se que o exame pericial realizado testou que não há invalidez permanente. Assim, a improcedência da medida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ MARQUES PIMENTEL visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Prêmio Securitário por Invalidez Permanente causada por doença n. 1028052-19.2019.8.11.0041, movida em face de MAPFRE VIDA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada condição suspensiva por força da assistência judiciária (176553911).

Em suas razões de Id.176553914, o recorrente defende a existência da cobertura securitária na apólice firmada entre as partes para os casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente, na qual se insere a Cardiopatia Chagásica e Arritmia Cardíaca.

Refere que, embora no laudo pericial não tenha se evidenciado a ocorrência de incapacidade permanente, os documentos acostados à inicial são incontestes quanto a sua invalidez, consubstanciando-se em exames e laudos médicos realizados por profissionais especializados.

Forte nesses argumentos, requer que seja decretada a nulidade da sentença, para realização de nova perícia por médico especializado, com realização de exames necessários, determinando a continuidade da instrução processual. De forma sucessiva, requer o provimento para condenar a seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 176553921, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento de indenização securitária, no valor de R$272.394,06 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Aduz que ficou evidenciado nos autos a ilegitimidade da negativa de cobertura, por parte da seguradora apelada, tendo em vista a comprovação da invalidez permanente decorrente da Cardiopatia Chagásica e Arritmia Cardíaca.

Contudo, a pretensão não merece amparo.

De proêmio, o apelante aduz a decretação de nulidade de sentença para realização de nova avaliação atestada por médico cardiologista.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

No caso dos autos, não há nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade da profissional, tendo em vista que a perita indicada é médica habilitada e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desta profissional, de modo que a insurgência recursal decorre de mera insatisfação.

Nesta quadra, o bem elaborado laudo pericial forneceu ao MM. Juiz
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica.

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia. Logo, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. (
N.U 1001877-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.
(N.U 1002687-05.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Quanto ao mérito, veja que a controvérsia foi bem dirimida pelo douto Magistrado
a quo
, haja vista que o exame pericial realizado pelo perito do juízo atestou que não há invalidez permanente (Id. 176553873), para melhor ilustração:

Desse modo, a fim de evitar indesejável tautologia, passo a adotar os fundamentos da sentença como razões de decidir neste julgamento, já que estão em consonância com o entendimento firmado por este Colegiado em casos símiles:

“Ora, a documentação médica acostada aos autos indica, de fato, a ocorrência da enfermidade do autor. Todavia, nenhum dos documentos apresentados, à exceção do laudo trazido pela parte autora, efetivamente comprova a perda de sua existência independente, o que foi confirmado quando da produção da prova pericial e reiterado na sua complementação.

De fato, o perito é claro ao atestar que o autor não pode ser considerado inválido pelos critérios da SUSEP para a cobertura de IFPD, sendo certo que o autor está parcialmente inválido para atividades de esforço e de militar.

(...)

Considerando que o autor não faz jus à indenização pleiteada, vez que não preenche os requisitos necessários e, pela análise do seguro, não houve a contratação da cobertura adicional de Invalidez Laborativa Permanente por Doença (ILPD), inexiste qualquer dever de indenizar por parte da seguradora ré. ”

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ DO SEGURADO - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O acidente vascular cerebral de que foi vítima o segurado, embora lhe tenha causado invalidez permanente, não se enquadra no conceito de acidente pessoal, pois não decorreu de fato externo ou violento. 2. Seguro com cláusula restrita à invalidez decorrente de acidente, não havendo cobertura para invalidez proveniente de doença. Não procede, também, o pedido de indenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada.” (TJ-MT 00020340520148110024 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Ao arremate, não se desincumbindo a parte autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem julgou improcedente a ação de cobrança.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023